Tribunal: TJMT
Processo: 1017911-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017911-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLODOALDO JOSE MENEGON - CPF: 502.363.341-15 (AGRAVADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (PROCURADOR), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. PEDIDO EXPRESSO PUBLICAÇÃO NOME DE CERTO ADVOGADO. NULIDADE. CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

“1. O art. 104 do Código de Processo Civil dispõe que o advogado só poderá postular em juízo mediante procuração, podendo outorgar a outrem, por meio de substabelecimento, os poderes recebidos por meio do instrumento de mandato. 2. Da detida análise dos autos, verifica-se que o substabelecimento se deu com reserva de poderes, permanecendo os advogados substabelecentes na causa, no entanto, juntado aos autos juntamente com a contestação, houve pedido expresso para que nas publicações constasse o nome do ora substabelecido o que não foi observado pelo juízo de origem. 3. Dessa forma, verifico a alegada nulidade dos atos processuais em virtude da ausência de publicações em nome dos advogados substabelecidos. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJ-DF 20170110273487 DF 0006314-94.2017.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2018, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2018 . Pág.: 196/200)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. (202)1017911-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: CLODOALDO JOSE MENEGON

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de cumprimento de sentença movida por
CLODOALDO JOSE MENEGON
,
declarou a nulidade da intimação da sentença mas indeferiu a restituição do prazo recursal e não desconstituiu a penhora.

O agravante sustenta, em síntese, que
“d
iante do reconhecimento da nulidade da intimação pós sentença, que feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, o Banco réu sequer teve a oportunidade de apresentar Recurso de Apelação, tendo iniciado um cumprimento de sentença com posterior bloqueio nas contas da Instituição Financeira. O prazo para interposição do recurso deve ser devolvido ao banco. Não há como manter a ordem de bloqueio – os valores devem ser restituídos ao banco!”.
Requereu, ao final, a suspensão da decisão para, no final, seja liberado o valor bloqueado indevidamente e reaberto o prazo da apelação.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de cumprimento de sentença movida por
CLODOALDO JOSE MENEGON
,
declarou a nulidade da intimação da sentença, mas indeferiu a restituição do prazo recursal e não desconstituiu a penhora.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, o art. 104 do Código de Processo Civil dispõe que o advogado só poderá postular em juízo mediante procuração, podendo outorgar a outrem, por meio de substabelecimento, os poderes recebidos por meio do instrumento de mandato, sendo o substabelecimento o ato pelo qual o procurador outorga ao substabelecido os poderes que lhe foram conferidos pelo mandante e pode ser feito com reserva de poderes, consistindo na transferência provisória dos poderes, podendo o procurador reassumi-los a qualquer tempo, podendo ser, ainda, sem reserva, sendo uma transferência definitiva, em que o procurador originário renuncia ao poder de representação que lhe foi conferido.

Nesse sentido, a lição de PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO:

"
Essa transferência de poderes, verdadeira relação negocial derivada, chama-se substabelecimento.

Pode ser feito com ou sem reservas de poderes para o mandatário original, ou seja, resguardando-se ou não os poderes inicialmente estabelecidos.

Da mesma forma, o substabelecimento pode-se dar para atuação separadamente ou em conjunto, ou seja, para que o substabelecido tenha ou não autonomia para atuar individualmente na conduta desejada pelo mandatário".
(Apelação Cível 20170110273487APC).

Da detida análise dos autos, verifica-se muito embora tenha o magistrado de 1o grau tenha entendido que, “
o substabelecimento que juntou aos autos foi feito com reserva de poderes, de maneira que as publicações deveriam continuar em nome dos patronos substabeleceram, ante a ausência de requerimento expresso de que ocorressem em nome do substabelecido
”, tem-se que o substabelecimento se deu com reserva de poderes, permanecendo os advogados substabelecentes na causa, houve pedido expresso para que nas publicações constasse o nome do ora substabelecido, o que não foi observado pelo juízo de origem.

Com a atuação de mais de um advogado em um mesmo processo, com iguais poderes, é válida a intimação feita em nome de qualquer um dos advogados constituídos nos autos, quando não houver requerimento expresso para a realização de publicações em nome de determinado profissional.

A propósito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS TERCEIROS. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. PEDIDO EXPRESSO PUBLICAÇÃO NOME DE CERTO ADVOGADO. NULIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 104 do Código de Processo Civil dispõe que o advogado só poderá postular em juízo mediante procuração, podendo outorgar a outrem, por meio de substabelecimento, os poderes recebidos por meio do instrumento de mandato. 2. Da detida análise dos autos, verifica-se que o substabelecimento se deu com reserva de poderes, permanecendo os advogados substabelecentes na causa, no entanto, juntado aos autos juntamente com a contestação, houve pedido expresso para que nas publicações constasse o nome do ora substabelecido o que não foi observado pelo juízo de origem. 3. Dessa forma, verifico a alegada nulidade dos atos processuais em virtude da ausência de publicações em nome dos advogados substabelecidos. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJ-DF 20170110273487 DF 0006314-94.2017.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2018, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2018 . Pág.: 196/200)

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE CITAÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação; além disso, ausente qualquer prejuízo da parte não há que se falar em nulidade processual. 2. Depósito previsto no artigo 968, II do Código de Processo Civil devidamente realizado, não havendo que se falar em qualquer erro de procedimento. 3. O juízo rescindente (iudicium rescindens) é da própria essência da ação rescisória, em que o autor busca a rescisão da decisão e o desfazimento da coisa julgada com fundamento em alguma das hipóteses taxativas descritas no art. 966 do CPC. Por seu turno, no juízo rescisório (iudicium rescissorium), o autor da rescisória pretende um novo julgamento da causa, tratando-se de um juízo eventual, a depender da necessidade ou utilidade do rejulgamento. 4. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante. 5. Nos fundamentos da inicial, não se verifica indicação de qualquer norma jurídica que tenha sido desrespeitada, o que já aponta, de per si, para a fragilidade das razões jurídicas trazidas à análise nesta seara excepcional de revisão da coisa julgada. 6. Não houve erro de fato na sentença rescindenda. Depreende-se da lei processual que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, conceitos que não se amoldam ao caso narrado pela autora. 7. Em verdade, tanto a sentença, quanto o acórdão manifestaram-se sobre as alegações de nulidade do contrato por supostamente ter sido assinado por pessoa sem competência para tanto, não configurando, pois, erro de fato. 8. Apenas teria o condão de autorizar a rescisão da sentença o erro de fato que decorre da desatenção ou desconsideração do julgador quanto à prova, e não eventual desacerto ou equívoco na sua apreciação. 9. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 10. Ação rescisória admitida e julgada improcedente em sede de juízo rescindente.
(TJ-DF 00377328720168070000 DF 0037732-87.2016.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 09/09/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022